Tribunal: CARF
Processo: 11050.720159/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2013
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do crédito tributário.
PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/06/2013
REPORTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OU CONDIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. PENALIDADES.
O uso dos bens importados, ao amparo do REPORTO, na atividade de construção naval por empresas que não atuam como operadores portuários configura descumprimento de requisitos e condições para utilização do regime aduaneiro especial, impondo ao sujeito passivo as penalidades previstas na Lei no 11.033, de 29 de dezembro de 2003, além da exigência dos tributos suspensos por ocasião da importação, com os respectivos consectários legais.
REPORTO. DESVIO DE FINALIDADE. PENALIDADE.
A multa de 50% sobre o valor aduaneiro, por utilização do bem em finalidade diversa da que motivou a suspensão sob amparo do REPORTO tem natureza objetiva e é devida independentemente da exigência de outras penalidades cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS ENSEJADORAS DA QUALIFICAÇÃO. APLICABILIDADE.
Comprovada mediante extensa e detalhada verificação fiscal, inclusive mediante constatação in loco da natureza e forma de utilização dos bens importados sob pretenso amparo do REPORTO, com flagrante e injustificada violação a regras formais e materiais do regime, é aplicável a qualificação da penalidade.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
REVISÃO ADUANEIRA.
A Fazenda Nacional tem o direito de efetuar a revisão aduaneira no período de cinco anos a contar do registro da Declaração de Importação.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com os acréscimos legais previstos na legislação e a respectiva penalidade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11050.720159/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-010.135 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente RG ESTALEIRO ERG1 S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2013
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário.
PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE
AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/06/2013
REPORTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OU CONDIÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO DE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. PENALIDADES.
O uso dos bens importados, ao amparo do REPORTO, na atividade de
construção naval por empresas que não atuam como operadores portuários
configura descumprimento de requisitos e condições para utilização do regime
aduaneiro especial, impondo ao sujeito passivo as penalidades previstas na Lei
no 11.033, de 29 de dezembro de 2003, além da exigência dos tributos
suspensos por ocasião da importação, com os respectivos consectários legais.
REPORTO. DESVIO DE FINALIDADE. PENALIDADE.
A multa de 50% sobre o valor aduaneiro, por utilização do bem em finalidade
diversa da que motivou a suspensão sob amparo do REPORTO tem natureza
objetiva e é devida independentemente da exigência de outras penalidades
cabíveis.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
DAS
CONDUTAS ENSEJADORAS DA QUALIFICAÇÃO. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.720159/2016-41
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Comprovada mediante extensa e detalhada verificação fiscal, inclusive
mediante constatação “in loco” da natureza e forma de utilização dos bens
importados sob pretenso amparo do REPORTO, com flagrante e injustificada
violação a regras formais e materiais do regime, é aplicável a qualificação da
penalidade.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
REVISÃO ADUANEIRA.
A Fazenda Nacional tem o direito de efetuar a revisão aduaneira no período de
cinco anos a contar do registro da Declaração de Importação.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal, tornam-se exigíveis a diferença de imposto
com os acréscimos legais previstos na legislação e a respectiva penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade (Relator) e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que davam provimento parcial para afastar a qualificação da multa de
ofício. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho. Processo julgado às 14hs do dia 19/12/2022.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

“Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 2/22) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 1.530.057,68, relativo ao Imposto de
Importação, PIS– Importação e Cofins – Importação, acrescidos da multa de ofício de
150%, qualificada por fraude, e dos juros de mora, bem como à multa do controle
administrativo de 50% do valor aduaneiro por desvio de finalidade dos bens importados
com o benefício do REPORTO, conforme previsto no art. 14, §§ 11 e 12, da Lei
11.033/2004, e multa de 1% do valor aduaneiro por classificação fiscal indevida e
descrição incorreta da mercadoria, de acordo com o art. 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2158-35/01, c/c o art. 69 e art. 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/03.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 23/90), em diligência ao Estaleiro Rio Grande
foi constatado que os equipamentos: não se enquadravam nas características descritas na
DI 13/1239691-3, já que são macacos hidráulicos, e não guindastes; foram locados à
empresa ECOVIX–Engevix Construções Oceânicas S/A (CNPJ 11.754.525/0003-09),
cuja atividade é relacionada exclusivamente a operações de indústria naval, nada tendo
a ver com operação portuária; e estavam sendo utilizados na construção de cascos de
plataformas FPSO e navios-sonda da Petrobrás.
Relata a auditoria que o sujeito passivo não exerceu a atividade de operador portuário
no cais do Estaleiro Rio Grande, local e atividade para o qual foi autorizada a utilização
dos bens, tendo o seu Certificado de Operador Portuário cancelado em 28/04/2015
através do Processo Administrativo SUPRG 000829-04.43/12-7, em virtude da não
adequação da empresa aos regramentos estipulados na Portaria 111 da Secretaria dos
Portos.
Os bens foram classificados no código 8426.99.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e embora tenham sido descritos como “Guindaste tipo de maquinário
pesado, incluindo 03 cilindros hidráulicos e uma bomba, usado para içamento em curtas
distâncias ou baixas ou para movimentos horizontais em seguimentos; podem ser
movidos; Capacidade de carregamento de 400 toneladas. - 400 ton block lifter RCA3/1-
400”, não se confundem com guindastes. A verificação física mostrou que são macacos,
utilizados sob blocos de cascos de navios em processo de solda, pintura ou montagem.
A própria fatura comercial refere-se à “block lifter” (anexo 34), confirmado em buscas
na internet (http://www.himen.cn/Simplified/SolutionView.asp?ID=82&SortID=70, em
14/07/2015).
Assim, procedeu à reclassificação fiscal para o código NCM 8425.42.00, alterando a
alíquota de II de 14% para 18%, conforme Resolução CAMEX no 97/2011.
Desta forma, a fiscalização verificou o descumprimento dos seguintes requisitos e
condições para fruição dos benefícios do Reporto, previstos na Lei no 11.033/2004:
a) o sujeito passivo nunca exerceu atividades como operador portuário, tendo perdido a
condição de beneficiário do Reporto e cancelado o seu registro de operador portuário,
pela Autoridade Portuária;
b) os bens foram cedidos para utilização por empresa não beneficiária do REPORTO e
foram utilizados em finalidades incompatíveis com o regime, em atividade industrial de
construção naval;
c) os bens importados não correspondem àqueles que foram declarados e são
incompatíveis com o REPORTO, pois não estão previstos na relação de máquinas,
equipamentos e bens do referido regime, conforme o Decreto 6.582/2008.
A auditoria considera que ficou caracterizado o intuito de fraude, nos termos do art. 72
da Lei n. 4.502/64, pela tentativa do estaleiro ERG2 de se fazer passar por operador
portuário para que a Ecovix-Engevix, especializada no ramo de indústria naval e
participante de licitações para construção de plataformas de petróleo e outros bens
ligados à prospecção da Petrobrás, pudesse fazer uso de equipamentos de alto valor sem
suportar o devido ônus dos encargos tributários, o que justifica a imposição da multa de
150% sobre os montantes não recolhidos do Imposto de Importação, Cofins-Importação
e PIS/Pasep Importação, prevista no art. 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

E, pela declaração incorreta das mercadorias na DI, configurou-se a infração de
prestação de forma inexata de informação de natureza administrativo-tributária
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado (art. 69, §
1o e § 2o, inciso IV, da Lei 10.833/2003 c/c MP 2.158-35/2001, art. 84). Não obstante,
em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 711 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), a multa prevista foi aplicada apenas uma vez, pela ocorrência das duas
infrações - de classificação incorreta na NCM e de descrição incorreta.
Regularmente cientificada (fls. 644/646), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 653/685), juntando documentos (fls. 686/736), na qual, em síntese:
Alega, preliminarmente, que o Decreto 3724/2001 e a Portaria RFB 1687/2014 exigem
que os procedimentos fiscais somente tenham início após a expedição de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), em substituição ao MPF. No entanto, as
investigações relacionadas, tais como o envio, ainda em 2014, de ofício à Agência
Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ – sobre o assunto, iniciaram-se muito
antes da existência de TDPF. Da mesma forma ocorreu com a obtenção da Ata da
reunião do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Rio Grande - CAP/RG, sendo
que a sua utilização deu-se de forma ilegal, pois o Regimento Interno deste Conselho
dispõe, em seus artigos 13 e 18, o caráter reservado das suas reuniões. Ademais, todo o
trabalho de fiscalização baseou-se, indevidamente, em TDPF-Diligência, quando o
correto seria em TDPF-Fiscalização. Assim, todos os trabalhos de efetiva fiscalização e
a constituição do crédito tributário são nulos, devendo o auto de infração ser extinto.
Argumenta que as informações obtidas na Superintendência do Porto do Rio Grande
não poderiam ser utilizadas, pois foram colhidas com base no TDPF-D no
1017700.2015.00059-6, que não fora expedido em nome daquela entidade. O mesmo
ocorre com as informações obtidas com a oitiva das testemunhas baseadas no já citado
TDPF-D, o qual somente poderia servir à ora Impugnante.
Aduz que o Auto de Infração é nulo, porque foi assinado pelo Auditor- Fiscal Sr.
Rodrigo Rosa Pires, que não consta com competência específica outorgada pelo TPDF
para o caso.
Alega que as necessárias prorrogações no TDPF não foram realizadas, uma vez que não
há assinatura da autoridade nas alterações, e não há fundamentação que demonstre a
necessidade destas prorrogações.
No mérito, alega que, na data da ocorrência dos fatos geradores, todos os requisitos
autorizadores para o aproveitamento do benefício do REPORTO estavam presentes; que
o maquinário importado foi empregado exclusivamente em atividade portuária, não
havendo que se falar em desvio de finalidade; que o emprego das máquinas pelas
pessoas que as utilizam tem amparo legal; que eventual cancelamento do registro de
operador portuário não serve como fundamento para a autuação diante do
preenchimento integral dos requisitos à época da concessão do REPORTO e, ainda,
diante do desenvolvimento da atividade por pessoas qualificadas para tanto.
Aduz que a legislação exige unicamente que o importador seja beneficiário do
REPORTO e que os bens se destinem ao seu ativo imobilizado, não havendo a
exigência que ele mesmo faça uso dos bens importados na atividade portuária. Assim,
não há impedimento legal para a locação, especialmente quando a atividade
desenvolvida pelo locatário alcança os objetivos pretendidos pela legislação, conforme
os contratos firmados, dentro do período fiscalizado, entre a Impugnante e a empresa
SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA e entre a ECOVIX – ENGEVIX
CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A e SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS
LTDA, com o objetivo de atuar, desenvolver e fomentar o setor portuário.
Observa que o emprego dos equipamentos na movimentação de mercadorias na
industrialização realizada é atividade portuária para fins do benefício do REPORTO,
pois a atividade de construção naval se relaciona diretamente aos portos e instalações
portuárias, ou seja, “é atividade de operação portuária o movimento de materiais de
construção naval efetuado nos estaleiros”.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Alega que o REPORTO está relacionado à “Política Industrial” visando ao incentivo do
setor portuário e alberga as atividades exercidas pela Impugnante como atividade
portuária, atingindo o verdadeiro sentido teleológico da norma. E relembra que, à época
das importações, detinha habilitação para realização de operações portuárias.
Argumenta que a revisão de lançamento do imposto com base em erro de classificação
fiscal operada pelo Fisco, que acatou as informações na declaração do importador no
momento do desembaraço aduaneiro, configura mudança de critério jurídico, o que é
vedado pelo Código Tributário Nacional. Ademais, não houve a adequada comprovação
na identificação dos equipamentos, pois a simples alegação fundamentada em plaquetas
afixadas pela locadora nos equipamentos ou pesquisa na rede mundial de computadores
não servem como prova para a desconsideração do benefício fiscal. Traz jurisprudência
do CARF sobre a necessidade de Laudo Técnico para identificar produto importado.
Argumenta que não há que se falar em dolo e fraude que possam ensejar a aplicação da
multa qualificada de 150%, uma vez que acredita ter cumprido os requisitos legais para
a incidência da isenção condicionada criada pelo REPORTO, pelos motivos já expostos.
Alega que as multas aplicadas não poderiam ter sido cumuladas, uma vez que
apresentam a mesma motivação, pois a multa de 50% sobre o valor aduaneiro também
visa a punir a falta de pagamento ou recolhimento de tributos pelo descumprimento dos
requisitos e condições para utilização do REPORTO. Pede que, caso se entenda por
manter a exigência, deve-se aplicar apenas a multa de ofício de 75% sobre o valor dos
tributos, a mais benéfica ao contribuinte.
Alega que, para se evitar a anulação do auto de infração, por ofensa ao artigo 150,
inciso IV (utilizar multa com efeito de confisco), e aos princípios da razoabilidade, da
proibição do excesso e da proporcionalidade, é inevitável a necessidade de redução das
multas aplicadas.
Diante do exposto, requer seja cancelado o auto de infração, ou, alternativamente, a
redução das penalidades ao patamar máximo de 75%.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/06/2013
REPORTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OU CONDIÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO DE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. PENALIDADES.
O beneficiário, habilitado no REPORTO na qualidade de operador portuário, deve
utilizar os bens importados exclusivamente para exercer as atividades de movimentação
de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado.
O uso dos bens importados, ao amparo do REPORTO, na atividade de construção naval,
e por outra pessoa jurídica, configura descumprimento de requisitos e condições para
utilização do regime aduaneiro especial, sujeitando o sujeito passivo às penalidades
previstas na Lei no 11.033, de 29 de dezembro de 2003, além da exigência dos tributos
suspensos por ocasião da importação, com os respectivos consectários legais.
REVISÃO ADUANEIRA.
A Fazenda Nacional tem o direito de efetuar a revisão aduaneira no período de cinco
anos a contar do registro da Declaração de Importação.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com os
acréscimos legais previstos na legislação e a respectiva penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
nulidade da investigação por ter iniciado as investigações antes da
existência de qualquer Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Diligência – TDPF
Diligência;
(ii)
as investigações se iniciaram muito antes da existência de TDPF;
(iii)
de acordo com os auditores-fiscais signatários do auto, os trabalhos fiscais
se relacionam à verificação de irregularidades nas operações de atracação no Estaleiro Rio
Grande, tendo sido enviado, ainda em 2014, ofício à Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ – sobre o assunto;
(iv)
referida atuação por parte do fisco federal não estava, à época, amparada
por Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF - na modalidade Diligência,
conforme exige a legislação;
(v)
o mesmo se dá com a obtenção da Ata da reunião do Conselho de
Autoridade Portuária do Porto do Rio Grande - CAP/RG, que se deu também sem embasamento
em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência (TDPF-D);
(vi)
iniciados os trabalhos de investigação em descumprimento ao Decreto no
3724/01 e à Portaria RFB no 1687/14, há evidente vício relacionados aos motivos de instauração
do procedimento fiscal, impondo a anulação da fiscalização ora combatida;
(vii)
todo o trabalho de fiscalização realizado no presente caso se baseou,
invalidamente, em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência (TDPF-D) e não
em TDPF-Fiscalização;
(viii) foi expedido o TDPF-D no 1017700.2015.00059-6 e, baseada nele, a
auditoria fiscal realizou toda a investigação neste caso concreto, culminando na lavratura do auto
de infração, afrontando a prescrição dos artigos 2o e 3o da Portaria RFB 1687/14;
(ix)
o mesmo TDPF-Diligência, emitido especificamente para a coleta de
informações junto à Recorrente, foi utilizado como fundamento para que a Superintendência do
Porto do Rio Grande - SUPRG - apresentasse informações diretamente relacionadas à
contribuinte, em mais uma clara afronta aos ditames da Portaria RFB 1687/14;
(x)
o mesmo se dá com as informações obtidas com a oitiva das testemunhas;
(xi)
faltava competência específica, atribuída por TDPF, ao Auditor-Fiscal
responsável mencionado;
(xii)
conforme se verifica da análise da documentação presente neste processo,
assina o Auto de Infração o Auditor-Fiscal que não conta com competência específica outorgada
pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal para o caso;
(xiii) as alterações de prazo do TDPF não foram feitas conforme o modelo
previsto no Anexo à Portaria citada, não foram realizadas pela autoridade emitente, uma vez que
não há assinatura da autoridade sob as alterações, o que deixa claro que essas foram realizadas
por pessoa incompetente para tanto e não há fundamentação que demonstre a necessidade das
prorrogações;
(xiv) o correto exame do contido no art. 28 da Lei 12.815/2013 revela que a
atividade de construção naval se relaciona diretamente aos portos e instalações portuárias,
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

ficando evidenciado que é atividade de operação portuária o movimento de materiais de
construção naval efetuado nos estaleiros, importando notar que, para tal conclusão, basta a
interpretação literal da norma;
(xv)
dessa maneira, tanto no que se refere à possibilidade de o beneficiário
importador atribuir a terceiro, operador portuário, o emprego das máquinas importadas com
REPORTO, quanto no que tange, no caso concreto, ao uso das máquinas unicamente para os fins
estabelecidos na lei (art. 14, II e III da Lei no 11.033/2004),
(xvi) por se tratar de benefício fiscal a interpretação das normas aplicadas ao
tema deve ser literal e, por essa razão, não se pode aceitar qualquer exigência que não se origine
dos exatos termos postos na legislação, como pretende a acusação fiscal ao criar exigência
inexistente e ao distorcer as definições das atividades praticadas;
(xvii) se denota da leitura do disposto no art. 14 da Lei 11.033/2004 e a
afirmação de que serão efetuados com suspensão de tributos (e não suspensão da exigibilidade
do crédito tributário – como equivocadamente tratou a autuação) “as importações de máquinas,
equipamentos, peças de reposição e outros bens, no mercado interno, quando adquiridos ou
importados diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo imobilizado” ,
se pretende exigir unicamente que o importador seja beneficiário do REPORTO e que os bens se
destinem ao ativo imobilizado desta pessoa jurídica, não se encontrando em parte alguma do
texto a exigência de que o beneficiário importador use ele mesmo os bens importados;
(xviii) os contratos firmados, dentro do período fiscalizado entre o estaleiro
Recorrente e a empresa SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA, prevê a
contratação de serviços de operação portuária e os contratos firmados entre ECOVIX –
ENGEVIX
CONSTRUÇÕES
OCEÂNICAS
S/A
e
SAGRES
AGENCIAMENTOS
MARÍTIMOS LTDA, todos com objetivo de atuar, desenvolver e fomentar o setor portuário;
(xix) das contratações realizadas e operações efetivadas com os equipamentos
importados denota-se que toda movimentação atendeu aos requisitos e finalidades do
REPORTO;
(xx)
os equipamentos foram empregados nos serviços de movimentação de
mercadorias e produtos dentro do porto, dentro de uma política industrial a fim de reduzir o
surgimento de “gargalos logísticos na infraestrutura portuária” e sua aplicação na movimentação
de mercadorias comprova cabalmente que os bens foram importados e empregados de forma
legal;
(xxi) à época das importações a Recorrente mantinha habilitação para realização
de operações portuárias e houve emprego dos bens importados na atividades legais, conforme
reconhecido pela decisão, permitindo usufruir do benefício do REPORTO, o que torna
irrelevante a perda do registro para a realização de operações portuárias;
(xxii) exigir que o beneficiário importador não atribua a terceiro ou que haja um
pedido de autorização para o emprego das máquinas importadas com REPORTO é aceitar
exigência que não esteja previsto nos exatos termos postos na legislação e distorcer as definições
das atividades praticadas, onde claramente se lê transferência, a qualquer título, de propriedade e
não de locação;
(xxiii) o desvio de finalidade somente pode ocorrer se houver um vício capaz de
provocar a nulidade do ato do contribuinte em razão do ato ser praticado com fim diverso
daquele previsto na lei;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

(xxiv) a suspensão de tributos se dá em razão das importações de máquinas,
equipamentos, peças de reposição e outros bens, no mercado interno, quando adquiridos ou
importados diretamente pelos beneficiários do REPORTO e destinados ao seu ativo imobilizado,
sem previsão legal para que o beneficiário importador use ele mesmo os bens importados;
(xxv) a alteração no critério de interpretação não pode ensejar a revisão do ato de
lançamento realizada pelo desembaraço aduaneiro;
(xxvi) se autoridade fiscal teve acesso à mercadoria importada, examinando sua
qualidade, quantidade, marca, modelo e demais características, ratificando os termos da
declaração de importação expedidos na ocasião da entrada das mercadorias, não lhe cabe
posterior questionamento do imposto por suposto equívoco na classificação do bem importado;
(xxvii) o procedimento de revisão aduaneira, mencionado pela decisão recorrida,
previsto no art. 638 do Decreto no 6759/2009, conforme autorização do artigo 54 do Decreto-Lei
37/1966, não faz parte do despacho aduaneiro e, portanto não pode atingir o lançamento
tributário, exceção feita, unicamente, às hipóteses definidas pelo art. 149 do Código Tributário
Nacional;
(xxviii)
o extinto Tribunal Federal de Recursos consagrou na Súmula 227 o
entendimento de que "a mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de
lançamento";
(xxix) não sendo possível a revisão do lançamento, não há se falar em exclusão
dos benefícios atribuídos pelo REPORTO, mesmo porque simples alegação fundamentada em
plaquetas afixadas pela locadora nos equipamentos ou pesquisa na rede mundial de
computadores não é critério suficiente para que houvesse uma desconsideração do benefício
fiscal, não servindo tais elementos como prova que possa amparar a acusação, devendo ser
reformada a decisão em exame;
(xxx) qualquer acusação de que tenha agido dolosa ou fraudulentamente para
deixar de recolher tributos deve ser veementemente afastada;
(xxxi) não há que se falar nem em dolo, nem em fraude, uma vez acredita ter
cumprido os requisitos legais para a incidência da isenção condicionada criada pelo REPORTO;
(xxxii) uma vez se tratando de beneficiário do programa (REPORTO), que
realizou importações de bens e equipamentos destinados a seu ativo imobilizado e uma vez que
tais bens tiveram a destinação de uso prevista em lei devidamente atendida, o não pagamento dos
tributos é exigência da própria Lei 11033/04, e não uma atitude dolosa ou fraudulenta por parte
do contribuinte;
(xxxiii)
impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa
isolada, uma vez que apresentam a mesma motivação e visam punir a mesma atitude;
(xxxiv)
uma vez demonstrado que a multa de ofício de 150% sobre o valor
dos tributos deve ser desqualificada para 75%, e uma vez demonstrada a impossibilidade de
cumulação entre a multa de ofício e a multa isolada de 50% sobre o valor aduaneiro, se torna
imperiosa a aplicação de somente uma das multas em questão, especificamente aquela que se
apresente como a mais benéfica ao contribuinte, no caso, a multa de ofício.
(xxxv) caso se entenda por manter a exigência (o que se admite somente para fins
argumentativos), deve-se aplicar apenas a multa de ofício de 75% sobre o valor dos tributos; e
(xxxvi)
as multas aplicadas possuem caráter confiscatório.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Das preliminares
(i) Nulidades por (a) início das investigações antes da existência de qualquer
TDPF – Diligência; (b) Prorrogações de prazo do TDPF; (c) Obtenção de informações de
terceiros sem a emissão do competente TDPF-Diligência a eles relacionado e (d)
Fiscalização baseada em Diligência.
Defende a Recorrente a ocorrência de nulidades vinculadas ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF e que foram realizadas diligências de modo
ireegular.
Improcedem os argumentos recursais.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem o entendimento
prevalente de que a ausência de comprovação de intimação e participação prévia da contribuinte em
procedimento fiscal, não traz qualquer prejuízo à defesa, uma vez que ele se presta para o controle
interno dos trabalhos no âmbito da Receita Federal do Brasil. O mesmo se aplica às prorrogações de
prazo do TDPF e obtenção de informações de terceiros sem a emissão do TDPF-Diligência.
Ilustra-se o entendimento jurisprudencial deste Conselho com os seguintes julgados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
(...)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica
nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do
crédito tributário. (...)” (Processo no 10825.721565/2017-31; Acórdão no 1302-004.096;
Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias; sessão de 11/11/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/01/2013 a 26/12/2013
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração e o acórdão recorrido
preenchem os requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições
à interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no CTN ou no Decreto 70.235, de 1972.
MPF/TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são
causa de nulidade do auto de infração. O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.” (Processo no
16561.720140/2017-39; Acórdão no 3201-005.575; Relator Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira; sessão de 21/08/2019)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2008
(...)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à
falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício
quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Processo no
10865.001104/2010-03; Acórdão no 3401-006.197; Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 22/05/2019)
Correta a decisão recorrida ao consignar:
“Quanto à alegação de vícios no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), que veio substituir o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), tenho-a por
incapaz de ocasionar qualquer mácula ao presente lançamento, por ser o TDPF/MPF um
mero instrumento de controle da administração tributária, não possuindo, pois, o condão
de influir na legalidade do lançamento tributário, tampouco no amplo direito de defesa
do administrado.
Convém ressaltar que a tese de nulidade do lançamento em decorrência de falhas na
emissão ou execução do MPF, que sequer me cabe aqui verificar se realmente
ocorreram, fora por vezes acatada pelo então Conselho de Contribuintes - atual CARF -,
prevalecendo, ao final, o posicionamento de que tais incorreções não maculam o ato
administrativo, in verbis:
(...)
Dessa forma, considero que eventuais alterações, lacunas e omissões no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) ou no Mandado de Procedimento Fiscal,
ou até mesmo a inexistência deste instrumento, não caracterizam vícios insanáveis. O
TDPF/MPF diz respeito a questões da própria administração tributária,
especificadamente serve como meio de controle e acompanhamento das ações fiscais.
Não tem o condão, no entanto, de constituir elemento indispensável à validade do ato
administrativo do lançamento, atividade vinculada e obrigatória por força do art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
E não procede também a argumentação de que foi irregular a obtenção da Ata da
reunião do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Rio Grande - CAP/RG, pois o
seu Regimento Interno dispõe acerca do caráter reservado das suas reuniões, pois
nenhuma cláusula ou condição, que advenha de contratos particulares, convencionais e
regimentais, podem ser opostos para embaraçar a fiscalização federal.”
A instauração do contencioso administrativo tem início com a intimação do
contribuinte acerca do lançamento tributário, concedendo-lhe prazo para defesa. A fase prévia
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

investigatória, sequer necessita de intimação dos contribuintes e solidários, até porque, é apenas
após tais investigações preliminares que se chegará à conclusão acerca da existência ou não de
responsabilidade.
É com a impugnação que se instaura a fase litigiosa ou processual, não
encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa durante o
procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório. A
identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação e que propiciam o exercício
do direito ao contraditório afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando
a Autoridade Fazendária procede com a indicação expressa da infração imputada ao sujeito
passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, concretizando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
Entendo que o Auto de Infração em apreço descreveu, de maneira inequívoca, os
fatos geradores da autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Some-se a isso que a Súmula CARF no 171 estabeleceu que irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Dispõe o
texto sumular:
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Ainda, o disposto na Súmula no 162 do CARF:
“Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, tanto que, no
transcurso processual interpôs Impugnação e Recurso Voluntário, demonstrando conhecimento
dos fatos, inclusive com argumentos de mérito em suas peças processuais.
Assim, rejeitam-se as preliminares.

(ii) Nulidade do Auto de Infração lavrado por fiscal incompetente.
Argui a Recorrente que da análise da documentação presente neste processo,
assina o Auto de Infração Auditor-Fiscal que não conta com competência específica outorgada
pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal para o caso.
Novamente improcede a tese de defesa.
A decisão recorrida bem esclareceu a questão, razão pela qual sua reprodução é
medida que se impõe:
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

“A competência, de ordem geral, atribuída aos auditores fiscais para proceder ao
lançamento, advém do que dispõe o art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
na redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, de 2007, in verbis:
Lei no 11.457, de 2007:
Art. 9o) A Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(...)
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições.
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais.
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados.
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal.
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
II em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Assim sendo, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por servidor competente e
não ocorreu a hipótese de cerceamento do direito de defesa. Se a autoridade
administrativa competente cumpriu todos os preceitos da legislação em vigor, constando
a perfeita descrição do fato e os dispositivos legais infringidos, como se verifica nos
autos, não procede o argumento de que o auto de infração é nulo.”
Há que se lembrar que o Auditor-Fiscal, no pleno gozo de suas funções, detém
competência exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu
dever funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das determinações
superiores estabelecidas no CTN.
Tem-se então, que o Auto de Infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal, servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e, se
constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ou acessória, por parte
da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Nestes termos, rejeita-se a preliminar.

Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

- Do mérito
Em relação ao mérito do litígio a defesa recursal está centrada em dois
argumentos, o primeiro que diz respeito ao cumprimento dos requisitos autorizadores da
importação com benefício do REPORTO – cumprimento das exigências legais – interpretação
condicionada da norma pela Autoridade Julgadora e o segundo em relação a ausência de desvio
de finalidade.
Caso análogo ao presente já foi apreciado pelo CARF em processo de relatoria da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowic (Processo no 11050.720153/2016-73), sendo que, na
ocasião, o Colegiado, à unanimidade de votos, decidiu em relação ao mérito do litígio, pelo
desprovimento do recurso.
Por entender que a decisão proferida no processo citado se aplica ao presente
adoto como razões recursais o laborioso voto de lavra da Conselheira, conforme adiante
transcrito:
“O ponto nevrálgico da discussão refere-se ao cumprimento dos requisitos do regime
especial denominado REPORTO. Como bem apontado pelo Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro no Acórdão n. 3402-003.198, tal programa implica a concessão benefícios
fiscais para operadores portuários com um intuito muito claro: aprimorar a sucateada
estrutura dos portos nacionais e, reflexamente, dos serviços ali prestados.
Consequentemente, visa aprimorar a operação logística afeta ao comércio exterior. É o
que se observa da exposição de motivos da MP n. 206/04, convertida na lei n.
11.033/04, in verbis:
(...).
13. A instituição do REPORTO, constantes dos arts. 12 a 15, destina-Com esse
intuito, a legislação prevê a concessão de benefício fiscal, qual seja, a suspensão do
Imposto de Importação e da Contribuição ao PIS e da COFINS na importação de
máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens pelo beneficiário do
REPORTO.
(...).
Com esse intuito, a legislação prevê a concessão de benefício fiscal, qual seja, a
suspensão do Imposto de Importação e da Contribuição ao PIS e da COFINS na
importação de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens pelo
beneficiário do REPORTO.
Segundo os artigos 14 e 15 da Lei n. 11.033/04, para que o benefício fiscal seja
efetivado em concreto, é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos:
1o) habilitação no REPORTO;
2o) nas operações de importação, o bem importado não pode possuir similar nacional
e o beneficiário do regime tem que comprovar a "quitação de tributos e
contribuições federais e, no caso do IPI vinculado à importação e do Imposto de
Importação, a formalização de termo de responsabilidade em relação ao crédito
tributário suspenso";
3o) a operação de importação deve ser feita diretamente pela beneficiária do
REPORTO;
4o) os bens importados devem ser destinados ao ativo imobilizado do importador; e,
por fim
5o) os bens importados devem se destinar exclusivamente para a consecução dos
serviços portuários descritos nos incisos do artigo 14 da lei n. 11.033/04.
No presente caso, o trabalho da fiscalização (termo de verificação fiscal de fls 585 a
653) não deixou margem de dúvidas sobre o fato de que a Recorrente, muito embora
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

tenha efetuado as importações objeto da autuação em seu próprio nome, não utilizou os
bens importados ela mesma, mas sim destinou-os a outras empresas de seu grupo
econômico por meio de contratos de locação. Contra tal fato não se insurge a
Recorrente, que se defende dizendo que, para fins de cumprimento das condições do
REPORTO, bastava que ela fosse habilitada no programa.
Pois bem. Vejamos então o cumprimento dos requisitos para a validade da utilização
dos benefícios do REPORTO no presente caso.
O segundo e o quarto requisitos não foram objeto da motivação do auto de infração, de
modo que devemos reputá-los como preenchidos.
Já com relação ao terceiro requisito (a operação de importação deve ser feita
diretamente pela beneficiária do REPORTO), o ponto inicial é incontroverso: foi a
própria Recorrente, certificada como empresa beneficiária do REPORTO, que
promoveu as importações em seu própria nome.
A questão que se põe é a seguinte: a Fiscalização entende que não basta que a
Recorrente só importe, sendo também necessário que ela própria dê a destinação dos
bens às finalidades descritas na legislação do REPORTO (fls 633 do TVF). Entretanto,
houve cessão dos bens (via contrato de locação) do sujeito passivo para a empresa
ECOVIX-Engevix, que é quem efetivamente utiliza os bens em suas atividades típicas.
De seu lado, a Recorrente entende que a legislação exige unicamente que o importador
seja beneficiário do REPORTO e que os bens se destinem ao seu ativo imobilizado, não
havendo a exigência que ele mesmo faça uso dos bens importados na atividade
portuária.
Vejamos os exatos termos da Lei n. 11.033/2004, com a redação dada pela Lei n.
12.715/2012, uma vez que, em sendo o REPORTO espécie de benefício fiscal, o artigo
111 do Código Tributário Nacional impõe a interpretação literal dos seus termos:
Art. 14. Serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e, quando for o caso, do Imposto de Importação - II, as
vendas e as importações de máquinas, equipamentos, peças de reposição e
outros bens, no mercado interno, quando adquiridos ou importados
diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo
imobilizado para utilização exclusiva na execução de serviços de:
I - carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos;
II sistemas suplementares de apoio operacional;
III proteção ambiental;
IV sistemas de segurança e de monitoramento de fluxo de pessoas, mercadorias,
produtos, veículos e embarcações;
V dragagens; e
VI treinamento e formação de trabalhadores, inclusive na implantação de Centros de
Treinamento Profissional.
§ 1o A suspensão do Imposto de Importação e do IPI converte-se em isenção após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato
gerador.
§ 2o A suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS converte-se em
operação, inclusive de importação, sujeita a alíquota 0 (zero) após o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador.
§ 3o A aplicação dos benefícios fiscais, relativos ao IPI e ao Imposto de Importação,
fica condicionada à comprovação, pelo beneficiário, da quitação de tributos e
contribuições federais e, no caso do IPI vinculado à importação e do Imposto de
Importação, à formalização de termo de responsabilidade em relação ao crédito
tributário suspenso.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

§ 4o A suspensão do Imposto de Importação somente será aplicada a máquinas,
equipamentos e outros bens que não possuam similar nacional.
§ 5o A transferência, a qualquer título, de propriedade dos bens adquiridos no
mercado interno ou importados mediante aplicação do REPORTO, dentro do
prazo fixado nos §§ 1o e 2o deste artigo, deverá ser precedida de autorização da
Secretaria da Receita Federal e do recolhimento dos tributos suspensos,
acrescidos de juros e de multa de mora estabelecidos na legislação aplicável.
§ 6o A transferência a que se refere o § 5o deste artigo, previamente autorizada
pela Secretaria da Receita Federal, a adquirente também enquadrado no
REPORTO será efetivada com dispensa da cobrança dos tributos suspensos
desde que, cumulativamente:
I - o adquirente formalize novo termo de responsabilidade a que se refere o § 3o
deste artigo;
II assuma perante a Secretaria da Receita Federal a responsabilidade pelos
tributos e contribuições suspensos, desde o momento de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
§ 7o O Poder Executivo relacionará as máquinas, equipamentos e bens objetos da
suspensão referida no caput deste artigo.
§ 8o O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos bens utilizados na
execução de serviços de transporte de mercadorias em ferrovias, classificados nas
posições 86.01, 86.02 e 86.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul, e aos trilhos e
demais elementos de vias férreas, classificados na posição 73.02 da Nomenclatura
Comum do Mercosul, relacionados pelo Poder Executivo.
§ 9o As peças de reposição citadas no caput deste artigo deverão ter seu valor
aduaneiro igual ou superior a 20% (vinte por cento) do valor aduaneiro da máquina
ou equipamento ao qual se destinam, de acordo com a Declaração de Importação DI
respectiva.
(...)
Art. 15. São beneficiários do Reporto o operador portuário, o concessionário de
porto organizado, o arrendatário de instalação portuária de uso público e a empresa
autorizada a explorar instalação portuária de uso privativo misto ou exclusivo,
inclusive aquelas que operam com embarcações de offshore.
§ 1o Pode ainda ser beneficiário do Reporto o concessionário de transporte
ferroviário.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá os requisitos e os
procedimentos para habilitação dos beneficiários ao Reporto, bem como para
coabilitação dos fabricantes dos bens listados no § 8o do art. 14 desta Lei.
(grifei)
Assiste razão à Recorrente.
Os dispositivos citados determinam que o importador seja beneficiário do REPORTO e
que os bens importados tenham a destinação ali estabelecida, porém não impõem que o
próprio importador dê destino aos bens. E mais, o artigo 14, § 5o ao falar que a
"transferência, a qualquer título, da propriedade dos bens importados" corrobora o
direito da Recorrente. Afinal, como é lição elementar de direito civil, a locação de bens
implica na transferência da posse, por meio da cessão de uso e gozo, e não da
propriedade da coisa, nos termos do artigo 565 do Código Civil. A propriedade, dentre
outros meios, pode ser transferida pela compra e venda, quando ocorrerá a transferência
do domínio da coisa, como consta no artigo 481 do Código Civil. Desse forma, caso a
Recorrente vendesse ou efetivasse outro negócio jurídico com implicações sobre a
propriedade dos bens importados, deveria informar a Receita Federal e pagar os tributos
suspensos. Todavia, na hipótese de transferência da posse, a literalidade do artigo 14, §
5o da Lei n. 11.033/2004 não apresenta tal imposição.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Por essas razões, entendo que não há dispositivo legal que vede a conduta praticada pela
Recorrente, de modo que o terceiro requisito para o gozo dos benefícios do REPORTO
deve ser reputado como preenchido.
Contudo, melhor sorte não assiste à Recorrente a respeito do preenchimento do primeiro
(habilitação no REPORTO) concomitantemente com o quinto (os bens importados
devem se destinar exclusivamente para a consecução dos serviços portuários) requisito
para os benefícios do REPORTO, os quais, no presente caso, acabam por se fundir,
merecendo análise conjunta.
Pois bem. É incontroverso nos autos que os bens foram utilizados unicamente em
atividade de construção naval. Salientamos, nesse sentido, as informações de fls 634 e
640 do TVF:
Além da informação constante no contrato de locação, a diligência in loco (ver 2.1,
retro) e os depoimentos dos técnicos à fiscalização (ver 2.4, retro) forneceram outros
elementos para comprovar que os equipamentos são operados somente por
funcionários contratados pela ECOVIX–Engevix Construções Oceânicas S/A, em
seu estabelecimento industrial, na construção de plataformas de petróleo,
módulos para plataformas de petróleo, navios-sonda ou outros bens destinados
à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, sem nenhuma participação
do sujeito passivo.
(...)
A fiscalização não questiona a espécie dos bens importados, que se coadunam com
possíveis atividades voltadas para o setor portuário, especialmente a movimentação
de mercadorias, e que se enquadram na listagem exaustiva do Decreto 6.582/2008
(ver 3.1, retro). O que configura infração é a utilização dos bens em atividades
estranhas ao ordenamento do REPORTO.
Os bens importados pelas DIs 13/15342393, 13/22776522 e 14/04572068 prestaram-
se unicamente à construção naval no Estaleiro Rio Grande, em operações industriais
pela empresa ECOVIX-Engevix, detentora de contratos com a PETROBRAS para
fornecimento de plataformas de petróleo, módulos para plataformas de petróleo,
navios-sonda ou outros bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e
gás natural. (grifei)
Com efeito, aí se configura o desvio da finalidade dos bens importados, isto porque: i) o
regime instituído pelo REPORTO qualifica-se como benefício fiscal que faz parte das
medidas relacionadas à Política Industrial levada a cabo pelo Governo Federal, com o
que tem por objetivo estimular, por meio da desoneração da carga tributária, a
realização de investimentos na recuperação, modernização e ampliação dos portos
brasileiros, reduzindo o surgimento de gargalos logísticos na infraestrutura portuária,
conforme a exposição de motivos da MP 206/2004; ii) por isso é que o artigo 15 da Lei
n. 11.033/2004 coloca o operador portuário (qualificação que se certificava a
Recorrente) como possível beneficiário do regime; iii) a Lei dos Portos (n. 12.815/2006)
delimita às atividades do operador portuário à área do porto organizado, sendo este
definido como "bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de
navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de
mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade
portuária."; iv) ademais, a mesma Lei dos portos, que regula a exploração pela União,
direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades
desempenhadas pelos operadores portuários, retira de seu âmbito as operações com
"materiais por estaleiros de construção e reparação naval (artigo 28, III, b) .
Não são necessárias maiores digressões para a constatação de que a construção naval,
embora seja atividade que invariavelmente estará ligada aos portos, não se confunde
com as atividades portuárias em si. Em poucas palavras, o porto é uma coisa, o navio é
outra; e o REPORTO é regime tributário especial direcionado aos portos, e não aos
navios construídos em estaleiros ("Local, ger. à beira-mar ou à beira-rio, com
instalações apropriadas para a construção ou reparo de navios” ). Nesse sentido, o setor
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

de transporte e construção naval, realizados nos estaleiros, é distintamente tratado pelo
direito, tanto em termos regulatórios como tributários.
Como consta do Relatório de Pesquisa publicado pelo IPEA em 2014, Dores, Lage e
Processi (2012, p. 284285) sumarizam as principais medidas de estímulo a este setor da
economia: i) regulamentação do transporte aquaviário (Lei no 9.432/1997 e Resolução
ANTAQ no 495/2005); ii) concessão de benefícios às embarcações registradas no
Registro Especial Brasileiro – REB (regulamentada pelo Decreto no 2.256/1997); iii)
práticas de requerimentos de conteúdo local nas atividades vinculadas ao setor offshore
(Resoluções ANP no 36 a 39/2007); iv) facilitação das condições de financiamento ao
setor por meio do Programa Navega Brasil (lançado em 2000); v) estabelecimento de
taxas de juros e participações diferenciadas nos financiamentos com recursos do FMM
(Resolução CMN no 3.828/2009); vi) criação do Fundo de Garantia à Construção
Naval – FGCN (Lei no 11.786/2008); vii) desoneração da cobrança de IPI incidente
sobre peças e materiais destinados à construção de navios por estaleiros nacionais e
redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e Cofins sobre equipamentos destinados à
indústria naval, estimulando o setor de navipeças (Decreto no 6.704/2008 e Lei no
11.774/2008); e viii) criação, em 2003, do Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP, coordenado pelo Ministério de Minas
e Energia (MME).
Disto impreterivelmente se conclui que o setor de construção naval possui seus próprios
incentivos, que não se confundem com aqueles ligados aos portos, como o REPORTO.
Ainda é imperioso lembrar que, sobre sua habilitação da Recorrente no REPORTO
(primeiro requisito), consta no TVF que:
Desde 2012 até maio de 2015 o sujeito passivo nunca exerceu a atividade de
operador portuário nos cais do Estaleiro Rio Grande – todas as operações
portuárias naquele local foram realizadas por outras empresas, diferentes do
sujeito passivo.
(...)
De fato, o sujeito passivo obteve, em 04/05/2012 o Certificado solicitado, com
validade até 04/05/2014 (anexo 27).
Entretanto, consta que a partir de 12/05/2014 a Comissão Especial de Análise para
Pré-Qualificação de Operadores Portuários recomendou o cancelamento do
Certificado de Operador Portuário do sujeito passivo RG ESTALEIRO ERG2 S.A.,
em virtude da não adequação da empresa aos regramentos estipulados na Portaria
111 da Secretaria dos Portos (fl. 135 do anexo 18 processo SUPRG 00082904.43/
127).
Finalmente, o Diretor Superintendente da SUPRG determinou o cancelamento do
Certificado de Operador Portuário concedido à empresa RG ESTALEIRO ERG2,
CNPJ 08.607.005/000350, sendo que o cancelamento foi efetivado em 28/04/2015
(anexo 28). (grifei)
Assim é que, muito embora o período de apuração desse Processo seja de 07/08/2013 a
10/03/2014, época em que o Certificado de Operador Portuário ainda era ainda vigente
(sob a égide da Instrução Normativa RFB 879/2008, através do Ato Declaratório
Executivo da DRF Pelotas no 27, de 17/12/2012), as diligências perpetradas pela
fiscalização para averiguar se a Recorrente efetivamente atuava como operador
portuário foram peremptórias e incontestadas pela Recorrente no sentido de que ela,
efetivamente, nunca atuou como operador portuário. Tal fato corrobora o desvio de
finalidade com relação à destinação dos bens, anteriormente apontado, afinal, nem a
Recorrente, nem às empresas do Grupo Econômico às quais os bens foram destinados,
tinham como escopo de suas atividades a atuação nos portos em si, mas a na construção
naval, para onde foram destinados os bens importados.
Dessarte, muito embora as máquinas e equipamentos importados por meio das DIs
13/15342393, 13/22776522 e 14/04572068, pela Recorrente estejam listados no Decreto
6.582/2008, responsável por regular o REPORTO, tais bens não foram destinados à
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

finalidade imposta por todo o espírito e letra da Lei n. 11.033/2004, qual seja, incentivo
à modernização e à ampliação da estrutura portuária brasileira.
Concluir o contrário iria na contramão da letra da Lei 12.715/2012, quando estabelece
que o beneficiário do Reporto é o operador portuário, qualidade que não se encontra
nem na Recorrente nem nas empresas do grupo para as quais os bens foram locados.
Por essas razões, deve ser rechaçada a defesa da Recorrente nesse ponto, sendo mantida
a autuação fiscal, que perpetrou a cobrança dos tributos que deixaram de ser pagos nas
operações de importação, mediante uso indevido dos incentivos do REPORTO.”
A decisão referida está assim ementada:
“Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 07/08/2013 a 10/03/2014
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS
FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na
emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não
acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte
não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Esta jurisprudência se aplica ao
novel documento com a mesma finalidade, o Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF).
REPORTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OU CONDIÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO DE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. PENALIDADES.
O uso dos bens importados, ao amparo do REPORTO, na atividade de construção naval
por empresas que não atuam como operadores portuários configura descumprimento de
requisitos e condições para utilização do regime aduaneiro especial, impondo ao sujeito
passivo as penalidades previstas na Lei no 11.033, de 29 de dezembro de 2003, além da
exigência dos tributos suspensos por ocasião da importação, com os respectivos
consectários legais.
REPORTO. DESVIO DE FINALIDADE. PENALIDADE.
A multa de 50% sobre o valor aduaneiro, por utilização do bem em finalidade diversa da
que motivou a suspensão sob amparo do REPORTO tem natureza objetiva e é devida
independentemente da exigência de outras penalidades cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
CONDUTAS DE SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento), prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, se não provadas nos
autos as condutas de sonegação e fraude tributárias.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação
tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.” (Processo no 11050.720153/2016-73; Acórdão
no 3402-005.377; Relatora Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de
20/06/2018)
Do Relatório Fiscal extrai-se:
“Os fatos são evidentes até mesmo a um néscio: o Estaleiro Rio Grande, onde os bens
eram utilizados, constrói e/ou conserta embarcações; exatamente nessa atividade, de
caráter industrial, os bens importados foram empregados.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Os bens importados pela DI 13/1239691-3 prestaram-se unicamente à construção
naval no Estaleiro Rio Grande, em operações industriais pela empresa ECOVIX-
Engevix, detentora de contratos com a PETROBRAS para fornecimento de
plataformas de petróleo, módulos para plataformas de petróleo, navios-sonda ou
outros bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural.
Todas as provas obtidas, incluindo as diligências in loco e documentos apresentados
pelo sujeito passivo atestam pela utilização dos bens na construção naval.
Uma vez que a construção naval não é atividade amparada pelo REPORTO, há evidente
desvio de finalidade na utilização dos bens na indústria.
Recorde-se que a interpretação sobre suspensão deve ser literal. O que a presente
autuação visa é demonstrar o descumprimento de requisitos e condições para
manutenção do regime. É condição objetiva do REPORTO a utilização dos bens
importados exclusivamente na execução de serviços relacionados à operação
portuária – no caso, serviços de carga, descarga, armazenagem e movimentação de
mercadorias e produtos (Lei 11.033/2004, art. 14, I). Já se demonstrou que os bens
foram utilizados na execução de processo industriais, que não se coadunam com a
hipótese da Lei do REPORTO. Há, portanto, desvio de finalidade e
descumprimento da condição objetiva do regime.
No caso concreto, concluiu acertadamente a decisão recorrida:
“Veja-se que não há previsão legal para o repasse dos bens adquiridos com suspensão
tributária para outra pessoa jurídica, através de mero contrato de locação, ainda mais
que continuou sem qualquer prestação dos serviços permitidos pelo regime. Saliente-se
que a empresa ECOVIX–Engevix não é habilitada ao REPORTO, nem houve qualquer
requerimento à Receita Federal do Brasil para cessão dos bens, como prevê o art. 22 da
IN RFB no 1.370/2013. Igualmente, contratos com outras empresas para prestação de
diversos serviços, inclusive de operação portuária, não serve para configurar que o
sujeito passivo tenha realizado atividades portuárias. Pelo contrário, demonstram que o
sujeito passivo não atuou em nenhum momento como operador portuário e quem teria
feito a operação portuária nas atracações de embarcações no Estaleiro Rio Grande foram
outras empresas, com seus equipamentos próprios.”
Diante do exposto é de se negar provimento no tópico.

- Demais alegações recursais
(i) Da impossibilidade de reclassificação do bem importado
Defendeu a Recorrente que não é possível a reclassificação do maquinário
importado, tendo em vista que a alteração no critério de interpretação não pode ensejar a revisão
do ato de lançamento realizada pelo desembaraço aduaneiro.
Entendo que não assiste razão aos argumentos recursais.
Em relação a tal matéria, quanto à inviabilidade jurídica de, em ato de revisão,
ocorrer a mudança de critérios de classificação de bens importados, entendo que não assiste
razão à Recorrente.
A matéria tem sido decidida de modo reiterado pelo CARF nos seguintes termos:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento")." (Processo 11080.731133/2012-47; Acórdão 3401-
004.020; Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de
24/10/2017)

"Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 19/08/2008 a 21/08/2012
UNIDADES EVAPORADORAS E UNIDADES CONDENSADORES DE SISTEMAS
DE AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT.
A unidades evaporadoras e as unidades condensadoras de sistemas de ar condicionado
do tipo multi-split, apresentadas separadamente, são classificadas no código 8415.90.00
até a vigência da Resolução Camex no 69, de 20/09/2011. A partir de então, classificam-
se,
respectivamente,
nos
códigos
8415.90.10
(evaporadoras)
e
8415.90.20
(condensadoras), ou no Ex tarifário correspondente, conforme a capacidade frigorífica.
Equipamentos com capacidade superior a 30.000 frigorias/hora classificam-se na
posição 8415.90.90.
(...)
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146 DO CTN
NA REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira é procedimento expressamente previsto na legislação pertinente e
não vulnera o art. 146 do CTN." (Processo 10283.720654/2013-19; Acórdão 3201-
003.065; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 26/07/2017)

"Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 08/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CICLOPENTANO 70.
Mistura de hidrocarbonetos constituída por ciclopentano e isopentano, sem constituição
química definida, classifica-se no código NCM 2710.19.99, como outros óleos de
petróleo.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a
efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei
no 37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, não representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de
mudança de critério jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código
Tributário Nacional. Tratando-se de correção de informação prestada pelo sujeito
passivo, tal procedimento encontra pleno respaldo no art. 149, IV do mesmo Código
Tributário Nacional. Ademais, não se pode falar em mudança de critério jurídico se a
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

identificação e a classificação fiscal da mercadoria foram referendadas pelo Fisco, que
só entregou a mercadoria mediante a retirada de amostra e assinatura de termo de
responsabilidade." (Processo 11128.007389/2006-06; Acórdão 3201-002.826; Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de 27/04/2017)
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro auto de infração
deve ser considerada a um mesmo lançamento, e não a lançamentos distintos.
De forma diversa ao pretendido pela Recorrente, entendo que, no caso em apreço,
os procedimentos adotados pela fiscalização não afrontaram o art.146 do CTN e foram
realizados em conformidade com os preceitos normativos que disciplinam o assunto, portanto,
não merece provimento o seu pleito.
Ratifica o entendimento exposto na decisão vergastada a jurisprudência do CARF
em casos análogos:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade. (...)" (Processo no
10830.725247/2015-16; Acórdão no 3402-004.988; Conselheiro Waldir Navarro
Bezerra; sessão de 21/03/2018)

"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 27/12/2011
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que há pagamento, ainda que parcial, o direito da fazenda pública
constituir o crédito tributário relativo ao IPI extingue-se em cinco anos a contar do fato
gerador. Fundamento na aplicação conjunta do Art. 62 do Ricarf, do entendimento
firmado no REsp 973.733/SC e Art. 150, §4.o do Código Tributário Nacional.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa
da Administração Tributária. (...)" (Processo no 10855.721183/2015-98; Acórdão no
3201-003.462; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
28/02/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado
lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste
caso. (...)" (Processo no 11070.722571/2014-03; Acórdão no 3402-003.801; Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel; sessão de 26/01/2017)
De se reportar, também, ao contido na decisão recorrida:
“O reexame do despacho aduaneiro com a finalidade de verificar a regularidade da
importação quanto aos aspectos fiscais, em face da legislação vigente à época, constitui
prerrogativa legal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do procedimento
de revisão aduaneira, prevista no art. 638 do Regulamento Aduaneiro de 2009,
conforme autorização do art. 54 do Decreto-Lei no 37/66. E a legislação não
excepcionou do procedimento de revisão aduaneira as declarações de importação que
tenham sido ou não objeto de conferência aduaneira por ocasião do desembaraço das
mercadorias. E, tal como definido no art. 571 do Decreto n° 6.759/09, o desembaraço
aduaneiro não é ato de homologação do lançamento, mas somente representa um mero
ato de controle, sem qualquer efeito constitutivo, para permitir a liberação das
mercadorias declaradas na DI.
E a revisão aduaneira inclui a apreciação da subsunção dos produtos importados aos
códigos da NCM utilizados. Sendo incabível determinada classificação fiscal, ainda que
aceita por ocasião da conferência aduaneira, é dever do servidor incumbido da revisão
do despacho efetuar o lançamento dos créditos tributários devidos, por força do art. 142
do Código Tributário Nacional.
Ademais, o desembaraço aduaneiro de mercadoria em determinada classificação fiscal
não pode ser considerado como entendimento oficial da SRF. A mudança de critério
jurídico necessita de pronunciamento expresso que lhe dê os contornos de manifestação
oficial para que seja possível a apreciação da divergência de entendimento
interpretativo. Assim, o despacho aduaneiro não caracteriza fixação de critério jurídico
em relação à classificação fiscal adotada pelo importador.
Esclareça-se, assim, que, no presente caso não houve a alegada adoção de critério
jurídico, conforme consta do art. 146 do CTN, pois não há qualquer legislação
normativa que trate especificadamente da mercadoria em questão, não há processo de
consulta em que a impugnante seja a consulente e não houve lançamento anterior, que
ora se pretenda revisar, para o mesmo contribuinte.”
Melhor sorte não socorre a recorrente quando aduz que ainda que a revisão do
lançamento fosse possível, o que se considera apenas pelo argumento, não é razoável admiti-la
sem a realização de laudo técnico.
Deve ser lembrado que a revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado
dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto,
compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade
da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos e demais encargos.
A decisão recorrida bem esclareceu a questão, in verbis:
“Vencida a interessada em suas alegações, sendo cabível a revisão aduaneira, é possível
a reclassificação fiscal procedida pelo fisco, da qual a impugnante não apresentou
nenhum argumento legal ou fático em contrário que se sujeite à análise deste colegiado,
até porque o código da reclassificação fiscal - 8425.42.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) - fala textualmente em “outros macacos, hidráulicos”, após a escolha
da posição 8425 (Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos) e
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

escolha da subposição 8425.4 (macacos), em obediência as RGI 1a e 6a do Sistema
Harmonizado e conforme Resolução CAMEX no 97/2011.
A alegação da empresa foi no sentido de ausência de comprovação adequada, por parte
do fisco, na identificação dos equipamentos. Por seu turno, entretanto, ela não
demonstrou qualquer argumento ou prova de que, de fato, os bens importados são
guindastes tal como declarou na DI e assim classificou na NCM.
Não obstante, em diligência ao local, a fiscalização relatou quanto ao assunto:
- Macacos hidráulicos (declarados como: Guindaste tipo de maquinário pesado,
400 ton block lifter RCA3/1-400 – modelo HIMEN RCA3/1-400,marca Nicetek (DI
13/1239691-3)): os equipamentos encontravam-se em plena operação sob blocos de
cascos de navios (em processo de solda, pintura ou montagem), na laje contígua ao
dique do estaleiro (macacos números 2, 4, 5, 6), e no fundo do estaleiro, sob o casco
da plataforma FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e
transferência de óleo) “P-69”, em fase de construção (macacos números 1, 3, 8).
Havia também um equipamento em manutenção. Os equipamentos realizavam a
função de elevar os blocos em locais estratégicos de sua superfície, a fim de nivelar
pontos específicos dos blocos durante o processo industrial. Durante a vistoria,
ficou claro que os equipamentos não se enquadravam nas características descritas
na DI 13/1239691-3, já que são macacos hidráulicos, e não guindastes, o que
inclusive consta fisicamente em plaquetas afixadas nos equipamentos na planta
industrial do estaleiro - as plaquetas contêm a inscrição: “Macaco Hidráulico”,
além do logo da empresa ECOVIX–Engevix Construções Oceânicas S/A (CNPJ
11.754.525/0003- 09), responsável pela construção de cascos de plataformas FPSO
e navios sonda.
(...)
Efetivamente, não obstante a descrição (sic) “Guindaste tipo de maquinário pesado,
incluindo 03 cilindros hidraulicos e uma bomba, usado para içamento em curtas
distancias ou baixas ou para movimentos horizontais em seguimentos; podem ser
movido; Capacidade de carregamento de 400 toneladas. - 400 ton block lifter
RCA3/1-400”, os bens não se confundem com guindastes. A verificação física na
diligência in loco (ver 2.1, retro) mostrou claramente que são macacos, utilizados
sob blocos de cascos de navios (em processo de solda, pintura ou montagem), na
laje contígua ao dique do estaleiro, ou no fundo do estaleiro, sob o casco da
plataforma FPSO “P-69”, em fase de construção. Os equipamentos realizavam a
função de elevar os blocos em locais estratégicos de sua superfície, a fim de nivelar
pontos específicos dos blocos durante o processo industrial. Durante a vistoria, foi
observado também que há plaquetas afixadas nos equipamentos na planta industrial
do estaleiro – as plaquetas contêm a inscrição: “Macaco Hidráulico”, além do logo
da empresa ECOVIX–Engevix Construções Oceânicas S/A (CNPJ 11.754.525/0003-
09), responsável pela construção de cascos de plataformas FPSO e navios sonda
(ver imagens no anexo 38). Além da verificação em diligência, a própria fatura
comercial indica que não se trata de guindastes quando se refere a “block lifter” e
não “crane” (anexo 34). Além disso, documentação sobre os equipamentos obtida
na rede mundial de computadores demonstra, através de figuras, o tipo de operação
que os equipamentos executam, típicas de macacos (anexo 39, páginas 1 até 7 –
http://www.himen.cn/Simplified/SolutionView.asp?ID=82&SortID=70, acesso em
14/07/2015).
Portanto, com base nos elementos trazidos aos autos e nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH) da posição 8425, extraídas da Instrução Nomativa RFB
no 807, de 11 de janeiro de 2008 (DOU de 7.2.2008), abaixo transcritas, considero que
estão perfeitamente identificados os equipamentos importados como macacos
hidráulicos:
III.- MACACOS
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Os mecanismos deste grupo são aparelhos de movimentação muito lenta que podem
entretanto desenvolver uma potência considerável. Estes mecanismos compreendem
os macacos de elevação, constituídos por uma estrutura oca na qual se move uma
cremalheira acionada por um pinhão, bem como os macacos mecânicos nos quais o
sistema de pinhão e cremalheira é substituído por um forte parafuso vertical de
passo reduzido, que eleva por movimento de rotação uma porca solidária com a
plataforma.
Alguns tipos denominados macacos “telescópicos” funcionam com dois parafusos
concêntricos.
Existem também os macacos hidráulicos e os macacos pneumáticos, cujo órgão
ativo é um pistão impulsionado num cilindro pela pressão do fluido comprimido por
uma bomba de líquido ou um compressor, incorporados ou não no aparelho.
Entre os macacos de uso especial, podem citar-se:
1) Os macacos portáteis para automóveis.
2) Os macacos hidráulicos ou pneumáticos montados em pequenos carros para
elevar veículos, caixas, etc.
3) Os elevadores fixos de veículos, hidráulicos ou hidropneumáticos, para
garagens.
4) Os macacos para equipar caixas basculantes de caminhões.
5) Os macacos para fixação de mecanismos rolantes (vagões, caminhões,
guindastes, vagões-oficinas, plataformas de artilharia, etc.).
6) Os macacos para elevar trilhos (carris).
7) Os macacos para levantar locomotivas, vagões,etc.
8) Os macacos mecânicos ou hidráulicos, às vezes de ação horizontal, para
deslocar estruturas metálicas, construções, comportas de açudes, etc."
Assim, tratando-se de macacos hidráulicos, está equivocada a classificação eleita pela
contribuinte na posição 8426 (Cábreas; guindastes, incluindo os de cabo; pontes
rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e
carros-guindastes), sendo que a classificação correta é no código NCM 8425.42.00,
considerando-se as RGI 1.a e 6.a (textos da posição 8425 e da subposição 8425.42),
conforme Resolução CAMEX no 94/2011, com os esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado.
Observo que não é necessária a realização de perícia para a elaboração de Laudo
Técnico, quando a identificação do produto/equipamento é perceptível visualmente e
somente requer um mediano conhecimento, ainda mais se é perfeitamente convalidada
com os esclarecimentos dispostos nas NESH.
Desta maneira, procedente a reclassificação fiscal no código NCM 8425.42.00, sendo
cabíveis os lançamentos das diferenças dos tributos e da multa de 1% do valor
aduaneiro por classificação fiscal indevida e pela descrição incorreta da mercadoria, de
acordo com o art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2158-35/01, c/c o art. 69 e art.
81, inciso IV, da Lei n° 10.833/03.”
Compreendo como correta a decisão recorrida. No caso em apreço, nenhum
prejuízo foi causado ao amplo exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
A diligência para produção de prova, por representar um instrumento que tem por
escopo aperfeiçoar o convencimento do julgador, poderá ser justificadamente negada por este,
não representando, pois um direito subjetivo da Recorrente. No caso em apreço, conforme
destacado na decisão recorrida e se verá no mérito, é prescindível a realização de qualquer
providência tendente a esclarecer quaisquer fatos, posto que os elementos que constam dos autos
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

possibilita conhecer integralmente a matéria litigada. Por esse motivo, não há razão para a
produção de novas provas conforme aventa a impugnante.
Entendo como prescindível, portanto, a perícia, pois os elementos contidos no
processo são suficientes para que este Colegiado de Julgamento forme convicção sobre a matéria
de mérito aliado ao fato de que a Recorrente deveria ter trazido aos autos os elementos
probatórios do direito alegado.
Ao caso tem aplicação a Súmula CARF no 163 ementada nos termos adiante:
“Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Especificamente em casos de classificação fiscal e revisão aduaneira sobre a
desnecessidade de perícia, tem-se os seguintes precedentes:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 03/07/2007 a 20/06/2011
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento do pedido de realização de perícia não caracteriza cerceamento do
direito de defesa quando demonstrada a desnecessidade de produção de novas provas
para formar a convicção do aplicador.
(...)” (Processo no 11829.720034/2012-49; Acórdão no 3401-003.111; Relator
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 25/02/2016) (nosso
destaque)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO
TÉCNICO OU PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo técnico ou
perícia, cuja realização é prescindível à solução da presente contenda, por constarem
dos autos todos os elementos necessários à solução da lide.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do desembaraço
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão
de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que
se refere o art. 146 do CTN.A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado
dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e,
portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros
aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação
em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.” (Processo no
11077.720052/2019-47; Acórdão no 3301-011.413; Relator Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes; sessão de 22/11/2021)

Assim, nada a deferir no tema.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

(ii) Ausência de dolo e de qualquer intuito fraudulento: Necessidade de
desqualificação da multa de 150% para 75%.
Mais uma vez, por concordar com os fundamentos postos pela Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowic no processo no 11050.720153/2016-73, aproprio o voto ao presente
caso, conforme razões a seguir reproduzidas:
“Por fim, cumpre analisar a questão colocada pela Recorrente sobre a qualificação da
multa em 150%.
A Fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada, motivada pelo fato de que o sujeito
passivo, de modo intencional, importou os equipamentos, não para si e tampouco com a
finalidade de destiná-los à operação portuária, mas agindo como mera intermediária
para que, de fato, a ECOVIX-Engevix, empresa do mesmo grupo societário, que não é
beneficiária do REPORTO. Considerou, assim, que ficou caracterizado o intuito de
fraude, nos termos do art. 72 da Lei n. 4.502/64, o que justifica a imposição da multa de
150% sobre os montantes não recolhidos dos tributos, prevista no art. 44, inciso I e §1o
da Lei no 9.430/96.
A seu turno, alega a Recorrente que a fiscalização não deveria ter aplicado a multa
qualificada, uma vez que acredita ter cumprido os requisitos legais para a incidência da
isenção condicionada criada pelo REPORTO, pelos motivos já expostos.
É tranquila a jurisprudência deste Conselho sobre a necessidade de demonstração da
conduta dolosa do contribuinte pela Fiscalização, quando da lavratura do auto de
infração, para fins de subsunção aos tipos previstos pelos artigos os artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502/64 (sonegação fiscal e fraude). Vale dizer, a ação ou omissão dolosa
“tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária: I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente” ou, ainda, “tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar
ou diferir o seu pagamento”, deve ser cabalmente provada pelo Fisco no momento do
lançamento tributário.
Não há dolo presumido. A fraude ou sonegação tem que ser comprovada.
Contudo, nada próximo da comprovação de condutas fraudulentas, objetivando a fraude
ou sonegação dos tributos devidos na importação se encontra nestes autos.
Entendo que não está provado que houve a intenção de praticar o ilícito, afinal o
contribuinte não falsificou ou adulterou informações, tentando ludibriar o fisco, por
exemplo. Era o entendimento da Recorrente8 que suas operações preenchiam os
requisitos estabelecidos pelo REPORTO, não se sujeitando à incidência dos tributos na
importação, por isso não efetuou as declarações e recolhimentos. Nos seus documentos
fiscais (DIs, livros, etc), contudo, as informações estão límpidas, nada tendo sido nada
omitido das autoridades, nem antes nem depois do início da fiscalização, de forma
fraudulenta.
Assim, a simples ausência de recolhimento não pode ser entendida como motivo para
qualificação da multa. Ao caso se aplica, isto sim, o que dispõe o artigo 44, inciso I, da
Lei n. 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Concluo, portanto, ser indevida a qualificação da penalidade aplicada à Recorrente, a
qual deve ser reduzida para o patamar de 75%.”
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Acresço que no Relatório Fiscal do Auto de Infração fora consignado para
justificar a aplicação da multa qualificada o adiante reproduzido:
“4.2. Da fraude para evitar o recolhimento de tributos
No entanto, depreende-se que a natureza das infrações cometidas pelo sujeito passivo,
descritas nesta peça de lançamento, não está meramente circunscrita ao campo da
infração fiscal simples, regida pela responsabilidade objetiva, visto que diante das
irrefutáveis provas carreadas ao processo pode-se inferir que a ERG1, de modo
intencional, importou os equipamentos, não para si e tampouco com a finalidade de
destiná-los à operação portuária, importou-os sim como mera intermediária para que, de
fato, a ECOVIX-Engevix, que não é, nem pode ser, beneficiária do REPORTO, fizesse
uso e decidisse sobre a destinação dos bens, que não foi outra senão a de operações
industriais, próprias a ela, ECOVIX-Engevix. A empresa ERG1 utilizou-se, para este
fim antijurídico, de uma prerrogativa legal que lhe era pessoal e intransferível, situação
fática que se constitui fraude fiscal, infração qualificada, sujeitando-a às penalidades
específicas previstas em lei.
Com efeito, considerando-se que a alegação de desconhecimento da legislação é
inescusável e levando-se em conta a peculiar situação das empresas ERG1 e ECOVIX-
Engevix, que pertencem ao mesmo grupo empresarial– o que é agravante inquestionável
-, infere-se que, ao fazer a importação sem recolher os tributos devidos na importação
unicamente para beneficiar a ECOVIX-Engevix, a ERG1 agiu deliberadamente contra a
lei.
Incidentalmente, cabe inquirir: o que é fraude, que aqui se coloca?
A fraude decorre da prática de atos legais em si mesmos, mas com a finalidade de
prejudicar terceiros ou, pelo menos, frustrar a aplicação de determinada regra jurídica.
O negócio jurídico praticado é verdadeiro; porém, ele é realizado visando impor
prejuízos a terceiros ou para se esquivar do cumprimento da lei. A fraude caracteriza-se
pela utilização de meios que permitem se esquivar da lei indiretamente, de modo não
ostensivo. No âmbito da legislação tributária, o conceito de fraude está plasmado no art.
72 da Lei n. 4.502/1964 (grifado):
(...)
Da interpretação do dispositivo legal acima transcrito, observa-se que a situação
enfrentada enquadra-se neste trecho da norma “excluir ou modificar as suas [do fato
gerador] características essenciais, de modo (...) a evitar ou diferir o seu pagamento
[do tributo]”; ou seja, houve a concretização da hipótese de incidência, abrigada
disfarçadamente pelo benefício suspensivo/isentivo, uma vez que, tão logo houve o
desembaraço dos bens, estes foram entregues a quem, de fato, pelas circunstâncias
demonstradas ao longo deste relatório fiscal, era a verdadeira “beneficiária” do não
recolhimento tributário – a ECOVIX-Engevix.
Por todo o conjunto probatório obtido, constata-se que a cessão dos bens à ECOVIX-
Engevix não decorreu de erro escusável, ainda que irrelevante para a caracterização do
ilícito tributário, mas consistiu no foco principal de um plano previamente
elaborado, em que se destaca a tentativa de fazer passar o estaleiro ERG1 por
operador portuário para que a ECOVIX-Engevix, especializada no ramo de
indústria naval e participante de licitações para construção de plataformas de
petróleo e outros bens ligados à prospecção junto à PETROBRAS, pudesse fazer
uso de equipamentos de alto valor sem suportar o devido ônus dos encargos
tributários.
A transferência dos bens a pessoas que não fazem jus à suspensão/isenção, bem como a
destinação para outros fins que não a operação portuária constituem o cerne da infração
à legislação tributária, especialmente qualificada, no presente caso, haja vista que o
aluguel dos equipamentos para empresa do mesmo grupo societário, em harmonia com
o conjunto probatório já explicitado, demonstra o intuito evidente de falsear a verdade
dos fatos, evitando assim o pagamento dos tributos, devidos em razão da destinação dos
equipamentos para finalidades diversas daquelas que condicionaram a suspensão.”
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Compreendo que tais argumentos não são aptos a atrair a imposição da penalidade
qualificada. Deveria a autoridade fazendária ter se desincumbido do seu ônus de descrever com
precisão os fatos que dariam ensejo a aplicação de tal multa.
Como se vê, a acusação fiscal conclui que os atos citados caracterizam conduta de
excluir ou modificar as suas [do fato gerador] características essenciais, de modo (...) a evitar ou
diferir o seu pagamento do tributo, o que em tese, caracteriza o crime de fraude descrito no artigo
72 da Lei no 4.502/1964.
A intenção dolosa, ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos,
presumida, de modo que a sua reiteração conduza à caracterização do intuito de fraude presente
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua
redação original.
O CARF possui súmulas no sentido de que para a aplicação qualificada da multa deve
estar presente o intuito de fraude. Como exemplo temos as Súmulas CARF no’s 14 e 25, conforme
segue:
“Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.”
“Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Ainda, a Súmula CARF no 96 impede que a multa qualificada seja aplicada pela
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Vejamos:
“Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.”
Tem-se, então, que a qualificação da penalidade não se sustenta legal e
materialmente, pois não está objetivamente caracterizada intenção dolosa de sonegação, fraude
ou simulação por parte da pessoa jurídica.
Não houve demonstração de condutas especificamente dolosas, fraudulentas ou
simuladas para justificar a qualificação da multa de ofício apenas relatou-se os fatos envolvidos
na ocorrência das infrações tributárias.
Ora, a simples descrição das infrações tributárias não se confunde com qualquer
conduta elencada nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, tratando-se de mero
inadimplemento tributário.
A jurisprudência do CARF assim compreende:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
(...)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não
estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada
a aplicação da multa qualificada. (...)” (Processo no 10830.727394/2017-84; Acórdão no
3201-005.424; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
23/05/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
(...)
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE PROVAS DA FRAUDE. AFASTAMENTO
DA QUALIFICAÇÃO. MULTA AGRAVADA. FALTA DE PREJUÍZO AO
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DO GRAVAME. SÚMULAS CARF
NOS 25 E 29.
A multa de 75 % passará a ser de 150% apenas diante da comprovação indubitável da
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; a simples omissão de renda não a autoriza.
As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e 225%, respectivamente,
apenas quando configurada a falta de atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, e configurado prejuízo ao andamento do procedimento fiscal.”
(Processo no 18088.000396/2008-01; Acórdão no 2202-006.802; Relator Conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima; sessão de 06/07/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
(...)
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU
SONEGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Incabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não se enquadra nas hipóteses dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.” (Processo no 13982.000277/2010-58; Acórdão no
3401-008.097; Relatora Conselheira Fernanda Vieira Kotzias; sessão de 23/09/2020)

“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
(...)
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente é
caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de receitas de
atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do sujeito passivo de
deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente esta prova, a reiteração da
conduta é insuficiente para justificar a exasperação da penalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente é
caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de receitas de
atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do sujeito passivo de
deixar de recolher os tributos que sabia devidos.
Ausente esta prova, a reiteração da conduta é insuficiente para justificar a exasperação
da penalidade.” (Processo no 10469.725524/2011-24; Acórdão no 9101-005.121;
Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa; sessão de 03/09/2020)
Assim, no tema, é de se prover o recurso para afastar a qualificação da multa de
ofício qualificada de 150% sobre os tributos lançados, reduzindo-a para 75%.

(iii) Impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa isolada.
Acertada a decisão recorrida, razão pela qual a adoto como fundamentos
decisórios:
“Por tudo o que consta no relatório fiscal e nas provas constantes dos autos, e que
motivaram a conclusão constante do mérito do presente voto, houve desvio de
finalidade por utilização dos bens em atividade incompatível com o regime, sendo
cabível a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, conforme o art. 14 da Lei 11.033/2004.
Conforme o § 12 do art. 14, da Lei 11.033/2004, acima transcrito, esta multa de 50%
não prejudica a exigência dos tributos suspensos e de outras penalidades cabíveis.
Portanto, não tem fundamento a alegação da impugnante de que as multas aplicadas não
poderiam ter sido cumuladas.
Veja-se que a multa prevista no art. 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96, visa a punir a
falta de pagamento ou recolhimento de tributos pelo descumprimento dos requisitos e
condições para utilização do REPORTO, com a qualificação da fraude, simulação ou
dolo. Enquanto que a multa de 50% sobre o valor aduaneiro foi aplicada em decorrência
do desvio de finalidade na utilização dos bens. Portanto, as duas multas não apresentam
a mesma motivação, como quis demonstrar a impugnante.”
Em tal sentido tem decidido o CARF. Ilustro tal entendimento com decisão
proferida por esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, em processo de
relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, conforme a seguir:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
REPORTO. BENEFÍCIO FISCAL.
Serão efetuadas com suspensão dos tributos as importações de máquinas, equipamentos,
peças de reposição e outros bens, no mercado interno, quando adquiridos ou importados
diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo imobilizado para
utilização exclusiva nas hipóteses previstas. No caso da utilização do bem em finalidade
diversa da que motivou a suspensão, o beneficiário fica sujeito à multa de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor de aquisição do bem no mercado interno ou do
respectivo valor aduaneiro.
A aplicação da referida multa isolada não afasta a exigência dos tributos suspensos e a
multa sobre eles incidente. (...)” (Processo no 15983.720040/2015-17; Acórdão no 3201-
004.148; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 26/07/2018)
Do voto condutor destaco:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

“Quanto à alegação de “Concomitância das Multas Aplicadas”, temos que os fatos
geradores dessas são distintos, a saber: a multa de oficio de 75% tem por fato gerador o
art. 44 da Lei 9.430/96 e se aplica nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
falta de declaração e nos de declaração inexata, enquanto a multa isolada de 50% tem
por fato gerador o § 11 do art. 14 da Lei 11.033/2004 e se aplica na hipótese de
utilização do bem adquirido em finalidade diversa da que motivou a suspensão das
contribuições, a sua não incorporação ao ativo imobilizado ou a ausência da
identificação citada no § 10 do mesmo dispositivo legal.”
Assim, nada a deferir no tema.

(iv) Aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Defende a Recorrente que uma vez demonstrado que a multa de ofício de 150%
sobre o valor dos tributos deve ser desqualificada para 75%, e uma vez demonstrada a
impossibilidade de cumulação entre a multa de ofício e a multa isolada de 50% sobre o valor
aduaneiro, se torna imperiosa a aplicação de somente uma das multas em questão,
especificamente aquela que se apresente como a mais benéfica ao contribuinte, no caso, a multa
de ofício.
Para evitar o enfado me reporto aos tópicos precedentes de modo a negar a
pretensão recursal.

(v) Confiscatoriedade das multas aplicadas.
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente
(vedação ao confisco – art. 150, inc. IV da Constituição Federal), tem aplicação o contido na
Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.720159/2016-41

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Redator
Data maxima venia, discordo do brilhante voto elaborado, apenas no que tange ao
afastamento da multa qualificada.
Afirma o Relator não ter havido comprovação das condutas qualificadoras da
penalidade, imputadas pela fiscalização.
Entendo de maneira diversa, porquanto a sequência de fatos ensejadores da
penalidade qualificada foi bastantemente narrada no Termo de Verificação Fiscal, tendo sido: a)
comprovado nos autos ter a contribuinte importado equipamentos cuja classificação fiscal não
apenas era evidentemente incorreta e destoante da discriminação indicada na fatura comercial,
como também a alíquota devida incidente era superior àquela relativa ao NCM informado e; b)
em sede de verificação “in loco” da utilização dos bens, comprovado que, além de sua utilização
(em processo de industrialização) não estar abrangida pelo regime especial em tela, os bens se
encontravam marcados e identificados corretamente, em contradição com o informado na DI.
Por fim, não bastasse o já mencionado, foi comprovado que a autuada, logo após a importação
dos bens, os transferiu em locação para utilização por sua controladora indireta, a qual não se
encontrava habilitada ao regime, tudo em flagrante e injustificada violação às normas aplicáveis.
- Conclusão
Deste modo, voto pela rejeição das preliminares e pelo não provimento do
recurso voluntário, em sua totalidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Fl. 834
DF CARF MF
Original